Tribunal: TCU
Processo: 024.002/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8090/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.002/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroliny Minely da Silva Santos (XXX.622.674-XX); Isis Kelly dos Santos (XXX.241.644-XX); Kleyton Santos de Medeiros (XXX.779.074-XX); Matheus Gamino Gomes (XXX.646.010-XX); Nelson Rubens Coutinho Filho (XXX.506.867-XX); Paula Fabiane Pinheiro do Nascimento (XXX.977.804-XX); Renata Almeida de Paiva (XXX.610.384-XX); Roger Kreutz Immich (XXX.035.190-XX); Rommel Soares de Araujo (XXX.098.894-XX); Tatiana Maria Nobrega Elias (XXX.403.394-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.